Tribunal: TJPA
Processo: 0010214-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010214-39.2012.8.14.0301

APELANTE: ANDREA BARBOSA FERREIRA COSTA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inexistência de comprovação pelo agravante de ser lícita a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de o beneficiário se encontrar em período de carência. Abusividade constatada e consequente violação ao art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1985.

Os honorários advocatícios são considerados matéria de ordem pública, razão pela qual podem ser alegados a qualquer tempo e analisadas, desde que não tenha sido decidida anteriormente, como no caso em tela. Base de cálculo alterada para que os honorários incidam sobre o valor da condenação, de acordo com a previsão do art. 85 do CPC.

Provimento parcial do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010214-39.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA 13248996

AGRAVADO: ANDREA BARBOSA FERREIRA COSTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13680916), interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 13248996), que negou provimento ao Recurso de Apelação, que por sua vez, fora interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 12601185 e 12601186) que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por ANDRÉA BARBOSA FERREIRA COSTA, julgou procedente os pedidos da autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pela SELIC, a partir da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até a data da sentença; ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação; ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A decisão, ora agravada, recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. ABUSIVIDADE VERIFICADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1- Em se cuidando de procedimento de urgência, a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de o beneficiário se encontrar em período de carência, mostra-se abusiva, nos termos da Lei n. 9.656/1998.

2- Desprovimento do recurso de apelação, monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015 e do art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Irresignada, em suas razões de agravo interno, aduz a agravante que atuou de forma lícita, ao exigir o cumprimento de carência para internação, uma vez ter prestado o manejo clínico necessário ao diagnóstico diferencial do quadro de saúde do paciente, incluindo a abordagem física, exames laboratoriais e, inclusive, medicamentos e materiais solicitados pela equipe médica.

Alega que a previsão contratual é clara, objetiva e direta, ao exigir o período de carência, atendendo ao que dispõe o Art. 54, § 3º, e o §4º, da Lei nº 8.078/90.

Pugna pelo afastamento do dano moral deferido, visto que inexistiu ato ilícito praticado, tampouco falha na prestação do serviço pela recorrente, muito menos danos suportados pela apelada.

Suscita ainda que não poderia o juízo a quo determinar que os honorários sucumbenciais incidissem sobre o valor da causa, visto que a condenação é líquida e perfeitamente aferível, consubstanciando-se no valor da indenização por danos morais deferida, sobre a qual deve incidir a verba honorária, conforme ditames jurisprudenciais e legais.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o seu AGRAVO INTERNO, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática recorrida ou que seja submetido a competente turma julgadora, dando-se provimento à apelação, julgando-se improcedente a demanda.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 14114438.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

O agravante solicitou a retirado do processo do Plenário Virtual, tendo em vista o interesse de realizar sustentação oral.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Acerca da abusividade da negativa de tratamento de urgência pelo Plano de Saúde, sob a justificativa de período de carência, verifica-se que o ato praticado pelo Agravante, viola o art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/19985, que qualifica como obrigatório o atendimento de emergência.

Nesse sentido, a decisão monocrática consignou expressamente:

“A apelante sustenta seu inconformismo na tese de ausência de ato ilícito de sua parte, considerando que após a análise do caso, não autorizou a o procedimento pois não haveria exaurido o cumprimento da carência mínima.

É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

No presente feito, verifica-se dos documentos anexados aos autos (Id. 12601170) que o filho da apelada apresentava quadro de apendicite. Consta ainda documentação comprovando a negativa de oferecimento da cobertura diante da necessidade de cumprimento do prazo de carência.

Diante dos documentos comprovando que o filho da apelada se encontrava com apendicite, é indiscutível que possuía indicação médica em seu atendimento emergencial para internação, como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a apelante se negou a oferecer cobertura, trazendo danos aos direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da menor.

Necessário observar que a lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C que prevê que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (grifei).

Assim, em se tratando de procedimento de urgência, qualquer carência ou cobertura parcial temporária deverá ser afastada, nos termos do mencionado art. 12 da Lei n. 9.656/1998.”

Para corroborar tal entendimento, citei a jurisprudência dessa Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. NEOPLASIA DE ESTÔMAGO E ESÔFAGO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) INOPONÍVEL AO CARÁTER PERMANENTE E URGENTE DO TRATAMENTO NECESSITADO PELA PARTE AGRAVADA, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie, verifica-se que a parte autora/agravada é portadora de neoplasia maligna no estomago e esôfago, necessitando, indubitavelmente, de tratamento urgente e específico, recomendado por médico especialista, conforme consta nos autos, inclusive cooperado à própria parte agravante, eis porque a imprescindibilidade de assegurar um tratamento ágil e efetivo, justificando a tutela antecipada conferida, nos termos da jurisprudência do STJ. Na espécie, verifica-se que a parte autora/agravada é portadora de neoplasia maligna no estomago e esôfago, necessitando, indubitavelmente, de tratamento urgente e específico, recomendado por médico especialista, conforme consta nos autos, inclusive cooperado à própria parte agravante, eis porque a imprescindibilidade de assegurar um tratamento.” (2563916, 2563916, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-12).

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÂO DE STENT CIRURGICO. RICO DE VIDA DO AUTOR. RECUSA NO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CPT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). A RECUSA DA APELANTE EM DAR COBERTURA ÀS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DEMAIS PROCEDIMENTOS SE AFIGURA ABUSIVA E ILEGAL, CONSIDERANDO QUE O CARÁTER EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO FOI ATESTADO POR MÉDICO DO HOSPITAL CONVENIADO AO PLANO. A NEGATIVA DE COBERTURA É MANIFESTAMENTE ILÍCITA. SEQUER A ALEGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PODE SER ACEITA, POIS NO CASO DE RISCO À SAÚDE, COMO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, NÃO SE PODE RECUSAR OU MESMO LIMITAR O PERÍODO DE INTERNAÇÃO, CONSTITUINDO PRÁTICA ABUSIVA, FUNDADA NO ABUSO DO PODER ECONÔMICO EM DETRIMENTO DA DEFESA E DO RESPEITO AO CONSUMIDOR. O DANO MORAL A SER REPARADO DIZ RESPEITO À ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO SOFRIDAS PELO RECORRIDO COM A NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO, VENDO-SE OBRIGADO A RECORRER AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), MESMO PAGANDO PELO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUDO ISSO, ALIADO AO SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE, CERTAMENTE LHE GEROU ABALOS PSICOLÓGICOS. VALO ARBITRADO CORRETAMENTE. APELAÇÃO NÃO SE PRESTA A PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS, O QUE TEM CABIMENTO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (2018.02637587-73, 193.072, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Assim, nesse ponto, entendo que não assiste razão à agravante.

No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a matéria de ordem pública é cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias, portanto, neste juízo.

Outrossim, a questão levantada sobre a base de cálculo dos honorários, além de ser matéria de ordem pública, não foi apreciada anteriormente, não se revestindo, também, de preclusão consumativa. Nessa direção, cito precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. "Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão" ( REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, pertinente aos honorários recursais, há falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. 4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Nesse contexto, entendo que assiste razão à ré, ora agravante, de que o CPC/2015 introduziu uma ordem de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a adequação do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. O CPC estabelece a seguinte ordem: os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante da condenação, quando houver (art. 85, § 2º); não havendo condenação, serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Nessa direção, cito entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2055080 SP 2022/0013360-3, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. O artigo 85, § 2º, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 2002346 SP 2022/0136880-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Assim, tendo sido mantida a condenação em sede de apelação, os honorários recursais devem incidir sobre o valor da referida condenação.

Diante do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para modificar a incidência dos honorários advocatícios para o valor da condenação, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/06/2024